Tribunal: TJMT
Processo: 1009289-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009289-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARYANE UTSCH YAMAGUTI - CPF: 025.258.981-50 (RECORRENTE), SARAH VICTORIA DA SILVA YAMAGUTI - CPF: 039.983.701-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL. JUIZADO INCOMPETENTE. LAUDO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Quando o
laudo
que
supostamente

comprova
o
nexo
de
causalidade
entre
a

oscilação
de
energia
e o
dano
no
eletrodoméstico
for
expressa
e
especificamente

impugnado
com
contraprova
que
fragiliza
o valor
provatório
do
laudo
,
torna
-se
necessário
a
prova

pericial
para
elucidar
a
questão
,
razão
pela qual o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009289-17.2024.8.11.0001

Origem
:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ARYANE UTSCH YAMAGUTI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ARYANE UTSCH YAMAGUTI
ajuizou reclamação indenizatória em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que
em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica sua geladeira queimou. Requereu indenização por danos morais
e materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
:
as
provas

produzidas

nos
autos
foram

suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a

oscilação
de
energia

elétrica
e o
dano
no
eletrodoméstico
.
Julgou

procedentes

os

pleitos
da
parte

reclamante
,
condenando
a
parte

requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) o
laudo

apresentado
pela
parte

reclamante
é
inclusivo

quanto

ao

nexo
de causal
do

dano

em

decorrente
de
suposta

oscilação
de
energia

elétrica
; b)
não

houve

registro
de
perturbação
da rede de
energia

elétrica

na
data
informada
pela
parte

reclamante
; e c) o
dano

provavelmente

ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
que
utilizou

incorretamente
o
aparelho

danificado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
parte

autora
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

impugnou

expressa
e
especificamente
o
laudo

apresentado
pela
parte

reclamante
,
juntado
no ID 219583173/PJe2, que
suspostamente

comprova
o
nexo
de
causalidade
entre
a

oscilação
de
energia

elétrica
e o
dano

na

geladeira
. Diante da
expressa

impugnação
,
torna
-se
imprescindível
a
prova

pericial
, pois o
aludido

laudo
: a)
não

apresentou

evidências
de que a causa do
dano

foi
a
oscilação
de
energia

elétrica
; b)
não

possui

identificação

pessoal
e
qualificação

profissional
do
técnico
que fez a
inspeção
do
eletrodoméstico
; e c)
o
valor
probatório
do
laudo

foi

fragilizado
com a
contraprova

apresentada
no ID 219583197/PJe2 no
sentido
de que
não

houve

interrupção

na
rede de
energia

elétrica

utilizada
pela
parte

reclamante
que
pudesse

justificar
a
oscilação
de
energia

elétrica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL. ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. DOCUMENTO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). Quando a prova indispensável para o julgamento for especificamente impugnada, necessitando de perícia para elucidação da questão, a incompetência dos Juizados Especiais deve ser reconhecida. 2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 3. Sem custas e honorários sucumbenciais. (N.U 1034508-60.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
publicado
no DJE 30/08/2024)

No
caso

concreto
,
por
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
reconhecer

a

incompetência
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
,
razão
pela qual
julgo

extinto
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei no 9.099/95.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024